Tribunal: TJDFT
Processo: 0741550-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741550-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO OSMAR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Autor CLAUDIO OSMAR DA SILVA, em face da decisão interlocutória (ID 143852243 na origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que na ação de obrigação de não fazer n. 0705386-96.2022.8.07.0011, proposta contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., objetivando a limitação dos descontos na conta corrente do Agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado sua petição. Confira-se: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além dos comprovantes bancários apresentados, com recebimento e movimentações incompatíveis com o benefício pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. O Agravante, em suas razões recursais alega que: (i) não pode arcar com as custas processuais, muito embora esteja empregado, pois vem tendo descontado integralmente seu salário, motivo que o impede de realizar o pagamento das custas processuais; (ii) ingressou com obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente com pedido liminar, para proibir a Agravada a efetuar descontos diretamente em sua conta salário, sob amparo da instrução normativa n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta de registros de que trata a Resolução n. 3.402/2006 (Conta Salário); (iii) ao ingressar com a ação demonstrou sua condição de hipossuficiência e manifesta miserabilidade, por meio dos seus últimos extratos de movimentação bancária, os quais demonstram estar havendo descontos integrais da remuneração percebida; (iv) o Agravante detém cargo público, com movimentação bancária mensal, em torno de R$ 4.267,00 (quatro mil duzentos e sessenta e sete reais). Ocorre que, desde o mês de março do corrente ano, há desconto integral de sua remuneração diretamente em conta salário; (v) as benesses da gratuidade de justiça são concedidas àqueles que comprovem condição de hipossuficiência, ou apresentem provas de sua incapacidade econômica. Todavia, não há provas mais contundentes do que as anexadas aos autos, que comprovam descontos integrais da remuneração em conta salário do Agravante; (vi) não merecem prosperar os termos da decisão interlocutória, quanto ao pedido formulado de gratuidade de justiça, ora recorrida, haja vista que o Agravante vem passando por uma situação extremamente crítica tendo descontada integralmente sua única fonte de renda; (vii) é viável a via instrumentalizada do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória em questão pode causar lesão ao Recorrente, além do mais sofrerá os efeitos da preclusão, podendo causar dano irreparável. Resta, pois, fundada a interposição do presente recurso para suspender a eficácia da decisão interlocutória proferida, que entendeu não estarem presente os requisitos da tutela de urgência. Ao final, pede: c) Seja reformada a decisão interlocutória de primeira instância para deferir a gratuidade de justiça em favor da parte agravante; O pedido de atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso foi concedido (ID 42984532). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 9/03/2023 foi proferida sentença (i) indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo, sem conhecimento do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. No presente caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto, cumprindo destacar que a sentença transitou em julgado em 5/04/2023 (ID 46223965). Diante disso, não mais subsistem as fundamentações impugnadas no presente agravo de instrumento, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de maio de 2023 10:11:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador